Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008608-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.331.291-93 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.331.291-93 (PACIENTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ROGERIO DIAS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LOPES LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUSA DA SILVA. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 POR SER PARAPLÉGICO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR - PRISÃO PREVENTIVA - 8 (OITO) MESES -
TRÊS DENUNCIADOS POR TRÊS CRIMES -

DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO -

PACIENTE FORAGIDO DURANTE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA POR DUAS VEZES - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA - FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - JULGADOS DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - GRAVIDADE DO CRIME - REITERAÇÃO DELITIVA -

FUGA DO DISTRITO DA CULPA - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PACIENTE CADEIRANTE - UNIDADE PRISIONAL NÃO POSSUI ESPAÇO ADEQUADO PARA SEGREGAR PRESOS PARAPLÉGICOS - DECLARAÇÃO DO DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA - REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS SUPERIORES A 90 (NOVENTA DIAS) E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - RISCO DE CONTÁGIO POR COVID-19 - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ -

JULGADOS DO TJMT

- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

Sopesados o tempo de segregação cautelar [oito meses], a complexidade dos fatos [três crimes], a quantidade de agentes envolvidos [três réus e dois adolescentes] e a necessidade de redesignação da audiência, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente. (STJ, RHC no 113.756/RJ; STJ, RHC no 116.598/GO)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca e pedaço de madeira] e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 73.647/MG; STJ,
RHC n. 53.779/MG)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, o Enunciado Criminal 6)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas com deficiência diante do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, ‘a’ e ‘c’).

Os deficientes físicos têm até 3 vezes mais risco de contrair o novo coronavírus diante da dificuldade em manter a rotina de higiene e o distanciamento de outras pessoas

(
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020
)

O estado de saúde do paciente [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19 recomenda a conversão da custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os seus limites, observada a cláusula
rebus sic stantibus
.

“Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.”
(TJMT, N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008608-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR.a TALITA SANTANA COSTA

PACIENTE(S): EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 107868), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e corrupção de menor - art. 121, §2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que:

1) o paciente encontra-se preso desde 8.8.2019, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 24.4.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é cadeirante há mais de 10 (dez) anos
,
está com a saúde debilitada e

a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte-MT não possui estrutura para receber deficientes físicos, a evidenciar sua vulnerabilidade, diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], e justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares ou convertida em domiciliar (ID 39829491), com documentos (ID 39829493/ID 39834452).

O pedido liminar foi deferido em parte para converter a segregação provisória em domiciliar (ID 40565998).

O Juízo singular prestou informações (ID 40728467).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: A Impetrante alega constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da prisão preventiva e o risco do paciente ser contaminado por COVID -19, pelo fato de ser cadeirante há mais de 10 (dez) anos - Parcial Cabimento - Alegação de excesso de prazo não prospera ante a complexidade da causa - homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Paciente que comprovou ser portador de necessidades especiais - cadeirante - Condição que se enquadra no grupo de risco, devido a sua debilidade física diminuir a sua possibilidade de praticar atos preventivos - Registro nos autos que o sistema carcerário da comarca não possui condições adequadas para receber presos na mesma condição do paciente. Estrutura física inadequada. Pela concessão da ordem, para confirmar as mesmas condições impostas na liminar.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 41364451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 8.6.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Na sequência, a equipe policial se deslocou ao local informado, ocasião em que não localizaram o corpo da vítima, porém se depararam com vestígios de sangue. O proprietário da residência, Eduardo, ao ser indagado sobre os sinais sanguíneos, relatou que havia corrido no local uma desavença entre a vítima e um terceiro, motivada por um furto de um aparelho celular, pertencente a um integrante do Comando vermelho, razão pela qual ocasionou agressões contra a vítima.

Posteriormente, fora localizado cerca de 400 metros da residência de Eduardo, o corpo de Diego Sousa da Silva, sendo o cadáver encontrado enrolado em um colchão, em estado avançado de decomposição. Ouvida, a família da vítima salientou que Diego era usuário de drogas, bem como frequentava a casa do suspeito Eduardo. [...]

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega e relatório policial de investigação, o qual relata que: [...]

Na mesma toada e em complementação ao supracitado, extrai-se, do relatório policial contido à fl. 49, que Eduardo em companhia dos menores M.P.S., S.J.O, K.O.P. e Rogério arquitetaram, em tese, a morte de Diego: [...]

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que os representados supostamente ceifaram a vida da vítima de forma cruel, desferindo pauladas e diversos golpes de faca, inclusive com participação de menores, o que demonstra a gravidade concreta da conduta praticada e, consequentemente, a periculosidade real.

Além disso, os representados respondem a outros procedimentos criminais, a saber: 1. Eduardo Ferreira do Nascimento: Código 79126 (receptação) - Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, aguardando denúncia do Ministério Público; nos autos de código 80830 (tráfico de drogas) - Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, aguardando prolação da sentença. 2. Rogério Diego Araújo: Código 632643 (receptação) - Comarca de Rondonópolis-MT, aguardando denúncia do Ministério Público.

Dessa maneira, além da gravidade concreta do crime imputado, constata-se a reiteração criminosa/delitiva dos representados apta a justificar a medida extrema.

Ademais, observa-se, ainda, que os representados, após a prática delitiva, teriam evadido do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.[...]

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO E ROGÉRIO DIAS ARAÚJO, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 102059)

Em 12.6.2018, a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus Rogério Dias Araújo e

Mateus Lopes Lobato (Sistema
Primus
- Código 103695).

Em 20.6.2018, o juiz da causa recebeu a inicial a acusatória (Sistema
Primus
- Código 103695).

Em 18.7.2018, o paciente foi citado por edital, pois estava em local incerto e desconhecido (Sistema
Primus
- Código 103695).

Em 18.9.2018, a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente e ao corréu Mateus Lopes Lobato (Sistema
Primus
- Código 103695).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 9.8.2019 (Sistema
Primus
- Código 107868).

O paciente apresentou defesa prévia em 19.8.2019 (Sistema
Primus
- Código 107868).

A audiência de instrução foi designada para o dia 26.9.2019, cujo ato foi redesignado para o dia 23.1.2020, com a finalidade de ouvir as testemunhas Katelin Oliveira Pires e Suzana Fátima Santos Oliveira (Sistema
Primus
- Código 107868).

O juiz da causa redesignou a audiência para o dia 27.3.2020, a qual não se realizou por terem sido suspensos os prazos processuais,
“em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
(Sistema
Primus
- Código 107868).

Em 27.3.2020, indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] Cuida-se de Pedido de revogação de prisão preventiva com concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa Técnica do Acusado EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO , devidamente qualificado nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que com o momento atípico que estamos passando em virtude da pandemia do COVID-19, gerando mudanças temporária nas visitas aos acusados, com isso pelo fato do acusado ser cadeirante e com infecções estaria no grupo de risco, não tendo condições de permanecer segregado. [...]

No mais, o fato aconteceu em abril de 2018 e o acusado se manteve foragido, por mais de um ano, demostrando assim ‘periculum libertatis’, com isso a liberdade do acusado nesse momento fere a segurança jurídica. Além do acusado ter outras passagens por tráfico de drogas. [...]

No que tange a respeito da higienização prejudicada do acusado, gerando com isso feridas e infeções, não há nos autos nenhum documento probatório que comprove esse fato. E caso isso venha a ser comprovado entende esse juízo sendo esse um motivo por si só hábil para gerar a liberdade do acusado. Para esse motivo se entender o caso, cabe requerimento para o Diretor da Cadeia municipal, para que seja analisado caso a caso e que medidas excepcionais que solucionem essa situação seja tomada. [...]

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO [...].”
(Sistema
Primus
- Código 107868)

Pois bem.

De fato, o paciente permaneceu segregado cautelarmente por 8 (oito) meses, ou seja, de 9.8.2019 até 24.4.2020, oportunidade em que a prisão preventiva foi convertida em domiciliar, em decisão proferida neste HC.

Todavia,
a ação penal envolve três denunciados por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e corrupção de menor, o processo foi desmembrado em relação ao paciente
, que permaneceu foragido durante 1(um) ano e 4 (quatro) meses e houve a necessidade de redesignar da audiência de instrução por duas vezes, com a finalidade de ouvir as testemunhas Katelin Oliveira Pires e Suzana Fátima Santos Oliveira, as quais mudaram de endereço para o município de Confresa.

Sopesados o tempo de segregação cautelar [oito meses], a complexidade dos fatos [três crimes], a quantidade de agentes envolvidos [três réus e dois adolescentes] e a necessidade de redesignação da audiência de instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente (STJ, RHC no 113.756/RJ - 19/12/2019; STJ, RHC no 116.598/GO - 28.11.2019).

Ressalte-se que os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Logo,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo
atribuível ao Poder Judiciário
não se mostra caraterizado.

Por

sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução, consubstanciadas na gravidade do crime - assassinato de Diego Sousa da Silva, supostamente cometido pelo paciente e outros 5 (cinco) agentes, dentre os quais 2 (dois) adolescentes, mediante
“pauladas e diversos golpes de faca”
e ocultação do cadáver [enrolado em um lençol e amarrado com uma corda], cujo corpo foi localizado
“em estado avançado de decomposição”
-, bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 80830), e sua

fuga do distrito da culpa.

A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca e pedaço de madeira] e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 73.647/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 30.9.2016; STJ,
RHC n. 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer -29.4.2015).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’ (www.tjmt.jus.br)

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

Assim sendo, os pressupostos da segregação cautelar estão configurados.

Não obstante, em decisão liminar (
ID 40565998)
, foi convertida a prisão preventiva do paciente em domiciliar nos seguintes termos:

“[...] a impetração está instruída com fotografia do paciente, que desmonta ser ele cadeirante (ID 39829496), cartão do Instituto Nacional de Seguro Social, relativo ao Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (ID 39829499), e ficha de atendimento da Unidade Básica de Saúde-PAN, de Porto Alegre do Norte, subscrita pelo Dr. André Kolcenty [CRM 10542MT].

O Diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte [Gedersosn Luz dos Santos] declarou que aquela ‘
unidade prisional não possui espaço adequado para segregar presos paraplégicos
’ (ID 40402472).

O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas com deficiência diante do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, ‘a’ e ‘c’).

Registre-se que os deficientes físicos tem até 3 vezes mais risco de contrair o novo coronavírus diante da dificuldade em manter a rotina de higiene e o distanciamento de outras pessoas, segundo ponderação feita pela médica fisiatra Regina Fornari Chueire (
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020
)

Nesse quadro, sopesados o estado de saúde do paciente [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os seus limites, observada a cláusula rebus sic stantibus.”

Ao caso, aplicou-se os seguintes julgados deste e. Tribunal
:

“A peculiar condição de debilidade física do paciente, [...] conduzem à necessidade de conversão pela prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, como forma de assegurar mínimas condições de salubridade e dignidade da pessoa humana. Ordem concedida, determinando a manutenção do paciente em prisão domiciliar.”
(HC no 50629/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.6.2015)

“
Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas
, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP.”
(N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000 - Relator: Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2017 - grifado)

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para converter a custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à rua Nova Esperança, no 145, lote 2, bairro Jardim Planalto, Confresa/MT (ID 40402483), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020